Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726457-42.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59373870, admitiu o recurso extraordinário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS. O STF (ID 67555458) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.331, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1.499.539. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar no 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto” (Relator Ministro Presidente, DJe 16/10/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031